Tribunal: TJBA
Processo: 0521885-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521885-05.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Limoeiro Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, EMILIA MOREIRA BELO registrado(a) civilmente como EMILIA MOREIRA BELO, JAQUELINE CONCEICAO MERCES, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: Almir Pereira Passos

Advogado(s)
:
SHIRLEY SUAREZ SANTOS CRUZ

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO DAS IMOBILIÁRIAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PRELIMINAR REJEITADA
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
.
DEVOLUÇÃO DE TAXAS DE IPTU E CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DAS APELANTES
. DEVOLUÇÃO PARCELADA DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC MANTIDO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO RETENÇÃO DE 20%. LEGALIDADE. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 543, DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0521885-05.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
Limoeiro Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda e outros (2)
e como apelado Almir Pereira Passos.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator